Tribunal: TJPA
Processo: 0002355-37.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002355-37.2019.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA PENAL)
RECORRENTE: FELIPE COSTA FAGUNDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP). Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a decisão de pronúncia.
2.

Não havendo prova segura da alegada legítima defesa, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.
3.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer digressões ou conjecturas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo.
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Ambiente virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
FELIPE COSTA FAGUNDES
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso VI, §2º - A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro, c/c art. 7º, I, II e V e art. 41 da Lei 11.340/06.

A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos:
¿no dia 12/02/2019, o denunciado tentou ceifar a vida de sua namorada, a adolescente Aline Ayme Fonseca dos Passos, que ao se dirigir até a residência do denunciado, foi trancada no imóvel e impossibilitada de sair, momento em que o denunciado passou a desferir golpes de faca em suas costas, no braço direito e ombro esquerdo, agressões que teriam cessado somente com o desmaio da vítima, que foi socorrida por vizinhos e encaminhada à UPA do Icuí.
Consta, ainda, que o denunciado teria empreendido fuga do local e que estaria ameaçando a vítima e sua genitora, dizendo-lhes que atearia fogo em sua residência por terem prestado ocorrência perante a autoridade policial.¿

A defesa do réu Felipe Costa Fagundes interpôs o presente recurso em sentido estrito pleiteando (fls. 44/47 - verso): a) a absolvição sumária com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o acervo probatório foi robusto no sentido de que o pronunciado agiu em legítima defesa; b) superada a tese absolutória, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, haja vista a ausência de ¿animus necandi¿.

O magistrado
a quo
, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos (fl. 48).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 49/50 - verso).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, quando determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 53).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo
¿conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida nos autos.¿
(fls. 55/58 - verso).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/07/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

A douta Defesa pleiteou a absolvição sumária, sob a alegação de que o acervo probatório foi robusto no sentido de que o pronunciado agiu em legítima defesa, aduzindo que:
¿As testemunhas ouvidas em juízo indicam que o fato ocorreu em razão do relacionamento conturbado que o casal tinha e o recorrente agiu para se defender. A ofendida sofreu em decorrência da briga que teve com o recorrente.¿

Em caso de não acolhimento da tese absolutória, requereu, em alternativa, a desclassificação para crime diverso daquele de competência do Tribunal do Júri, qual seja, lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, sustentando a inexistência de ¿
animus necandi
.

Em que pese o esmero defensivo, os pleitos não prosperam.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo médico (fl. 08 do IPL), bem como pelas provas testemunhais.

No que tange à autoria, os meios de prova revelam indícios

suficientes para a pronúncia, não se caracterizando, com a certeza exigida para a eliminação nesta fase, qualquer causa de isenção de pena ou de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A testemunha
Telma Lúcia Fonseca
narrou, em juízo, que o réu e a vítima viviam juntos. Que é mãe da vítima. Que a vítima começou um relacionamento escondido com o acusado quando a mesma tinha por volta de 15 anos de idade. Que o relacionamento sempre foi conturbado. Que sabia que o acusado agredia outras namoradas. Que sempre foi contra o relacionamento. Que a vítima costumava aparecer com manchas rochas no corpo e nunca falava o motivo. Que vizinhos do acusado e da vítima iam lhe relatar as agressões ocorridas. Que a vítima chegou a lhe relatar que o acusado lhe ameaçou cortar em picadinho e enterrar no quintal, caso a vítima tentasse ir embora. Que devido a estes relatos a polícia civil invadiu a casa e tiraram a vítima do local. Que após isso, o acusado apareceu na porta de sua casa com um terçado, pedindo para falar com a vítima.

Descreveu, ainda, que o acusado tentou entrar na casa da depoente, mas foi impedido por seu irmão. Que mesmo após o ocorrido a vítima reatou o namoro com o acusado. Que após algum tempo, a vítima apareceu em uma moto na porta da casa da depoente com golpes de faca pelo corpo. Que não ocorreu a ameaça por telefone por parte do acusado. Que mesmo após as facadas, a vítima fugiu para Benevides com o acusado. Que a vítima sofreu outras agressões após o ocorrido. Que teme pela vida de sua filha com o acusado estando solto.

A vítima adolescente ¿A. A. F. dos P.¿ (de 15 anos de idade), em sua oitiva, relatou que namora com o acusado desde os seus 14 anos de idade. Que morava com o acusado, e que ele já havia lhe agredido anteriormente.

Descreveu, que no dia dos fatos, sua mãe lhe pediu que fosse até sua casa, tendo o acusado negado permissão à depoente, razão pela qual se iniciou uma discussão.

Falou, também, que o acusado tinha uma faca escondida na costa. Que o acusado lhe desferiu dois golpes de faca nas costas, um no ombro e um no braço,
enfatizando que o acusado só não lhe matou porque um homem o tirou de cima da depoente
.

Disse, também, que foi socorrida e levada para a UPA, onde ficou internada por um dia, e que no mesmo dia o acusado ligou para a mãe da depoente e ameaçou tocar fogo na sua casa.

Enfatizou, que não se sente segura com o acusado solto e não pretende reatar o relacionamento. Que o acusado constantemente a impedia de sair de casa. Que o acusado sempre usava a faca na cintura, mesmo dentro de casa. Que se sentia ameaçada. Que o acusado lhe ameaçou de morte antes. Que o acusado mesmo em estado normal, costumava surtar e se tornar agressivo. Que foi agredida várias outras vezes. Que só saia de casa se fosse na companhia do acusado, em qualquer hipótese.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial permaneceu em silêncio.

O Laudo médico (fl. 08) atestou, na vítima, a presença de
¿ferimentos contundentes no dorso, peitoral esquerdo, membro superior direito (na altura do cotovelo), necessitando de suturas no membro superior direito e dorso.¿

Dessa feita, comprovada a materialidade do crime, há duas versões conflitantes: a da Defesa e a da acusação.

Todavia, a tese defensiva não afasta os indícios suficientes da autoria

do réu, não ficando francamente comprovado que agiu em legítima defesa, pois não há como se afirmar de plano que o meio utilizado foi o necessário para repelir injusta agressão, bem como se esta ocorreu e se foi atual ou iminente, devendo as questões serem levadas à apreciação do Júri.

Nesta sede recursal, a absolvição sumária somente encontraria respaldo se ficasse demonstrada inequivocamente a legítima defesa suscitada pela Defesa com provas contundentes e coesas, o que não ocorreu.

Com efeito, não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
Assim, as alegações de legítima defesa deverão ser submetidas aos Jurados, mantendo-se a pronúncia
.

Sobre o tema, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121, CAPUT DO CPB. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS E EXTREME DE DÚVIDAS DA SUA PLAUSIBILIDADE NO ACERVO PROCESSUAL. PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (PROBABLE CAUSE) HABILITANDO A SUBMISSÃO DO ACUSADO A CORTE POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II - É sabido que a pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. In casu, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa própria ou de terceiros, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. Basta para a decisão de pronúncia a existência de indícios suficientes da autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. Portanto, o acervo processual reuniu evidencias suficientes do envolvimento do réu no evento que culminou com perda de mais uma vida humana; III - No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não ficaram bem esclarecidas o que, por ora, inviabilizaria o acolhimento do pedido. Todavia, em face da existência do fato e indícios suficientes de autoria, imperativo o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença. Não havendo prova cabal, impossível, por ora, o reconhecimento da legítima defesa devendo a questão ser analisada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos. V - Recurso conhecido e improvido. (2019.01430161-31, 202.685, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-16)

Quanto à desclassificação

para o delito de lesão corporal, perfilho do mesmo entendimento expressado pelo D. Procurador de Justiça, quando afirma que:
¿ não se verifica, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi alegada no recurso em tela, de modo a amparar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, notadamente porque se infere que a vítima sofreu vários golpes de faca em diversas partes do corpo, só cessando tais agressões após a vítima desmaiar.¿

Ademais, a desclassificação descrita no artigo 419 do Código de Processo Penal, ocorre apenas quando a acusação por crime doloso é manifestamente inadmissível, não havendo sequer indícios da presença do ¿
animus necandi¿.
Neste caso, o suporte fático na fase de pronúncia deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante, o que não ocorreu nos presentes autos.

Repise-se que, de acordo com o laudo médico (fl. 08) e as provas orais coligidas, o acusado, em tese, desferiu diversos golpes contundentes de arma branca contra a vítima, caracterizando, dessa forma, perigo de vida, não havendo como, nessa etapa processual, afirmar, indubitavelmente, que não houve ¿animus necandi¿ nas suas condutas.

Destarte, o réu deverá ser submetido ao Conselho de Sentença, quando deverão os senhores Jurados, de forma soberana,
desvinculados de qualquer assertiva da decisão de pronúncia
, decidir as questões suscitadas.

Inviável, portanto, a absolvição do crime ou a desclassificação do homicídio tentado nesta etapa.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator